Tribunal: STF
Processo: ARE 1535719
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU PRESO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 



    1. CONSOANTE SEDIMENTADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, É DESNECESSÁRIA A MENÇÃO EXPRESSA, NO CORPO DO ACÓRDÃO, DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO, BASTANDO, PARA TANTO, QUE AS TESES DEFENSIVAS SEJAM REBATIDAS INTEGRALMENTE.



     1.1. NÃO SE VISLUMBRA QUALQUER OFENSA À INTEGRIDADE DO ÓRGÃO SENTENCIANTE, SOBRETUDO PORQUE DE SEU VEREDICTO CONSTAM TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS DESTA ESPÉCIE DE DECISÃO JUDICIAL, OU SEJA, RELATÓRIO PROCESSUAL, FUNDAMENTAÇÃO COM TRANSCRIÇÃO DE PROVAS, SUA LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA, DOSIMETRIA PENAL E DISPOSITIVO. 



    2. COMPROVADOS, ESTREME DE DÚVIDAS, POR MEIO DAS PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, A TIPICIDADE, O DOLO E A CULPABILIDADE DO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.



     3. CONFORME POSICIONAMENTO FIRMADO PELOS GRUPOS CRIMINAIS DESTA CORTE, " AS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO QUE NÃO SE PRESTEM À CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA DEVEM CONSERVAR SEUS EFEITOS, PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES, POR MAIS CINCO ANOS, A CONTAR DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL". 



    3.1. EM SE VERIFICANDO QUE O AGENTE PARECE FAZER DA CRIMINALIDADE O SEU MODO DE VIDA, TANTO QUE OSTENTA ANTECEDENTE E TRIPLA REINCIDÊNCIA (UMA DELAS, INCLUSIVE, POR CRIMES CONTRA A VIDA), O REGIME INICIAL FECHADO IMPOSTO NA SENTENÇA, AINDA QUE A REPRIMENDA CORPORAL NÃO TENHA SIDO ELEVADA, É O MAIS ADEQUADO À REPREENSÃO CRIMINOSA. 



    4. O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO SÓ PODE, COMO DEVE FORMULAR PEDIDO INDENIZATÓRIO EM FAVOR DOS PREJUDICADOS EM PROCESSOS CRIMINAIS, MORMENTE POR SER O TITULAR DA AÇÃO PENAL; ALIÁS, O VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA (R$ 5.000,00), DIANTE DAS PECULIARIADES DO CASO CONCRETO, É BASTANTE ADEQUADO À ESPÉCIE DELITIVA.



     RECURSO CONHECIDO E, AFASTADA A PRELIMINAR, DESPROVIDO. - (e-doc. 149, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 127 e 129 da Constituição Federal (e-doc. 174).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência das Súmulas 282 e 356/STF, além de a controvérsia restringir-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 190). 



    É o relatório.



      Decido.



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todas as razões consideradas pela decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que a parte agravante, em essência, somente reiterou a tese do recurso extraordinário, deixando de rebater, notadamente, o caráter infraconstitucional da controvérsia –, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos).  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator